Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de agravo de instrumento tirado contra Decisão que, em ação de busca e apreensão e tendo em vista o comparecimento espontâneo do Requerido no processo, determinou que o Agravante indique o endereço onde se encontra o veículo para ser apreendido sob pena de incorrer em litigância de má-fé e sujeitar-se a multa de a 3% (três por cento) do valor da causa. O agravo ostenta o seguinte pedido: “Face ao exposto e do mais que comprova a documentação em anexo, a Agravante vale-se do presente recurso para requerer aos Nobres Magistrados responsáveis, seja recebido o recurso no efeito suspensivo e ao final, seja revogada decisão que decretou a intimação do Réu para informar a localização do veículo, sob pena de aplicação de multa de litigância de má-fé no percentual de 3% (três por cento), em atenção aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este Egrégio Tribunal, mas, e principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça!” Vê-se que o propósito recursal é evitar que seja reconhecido o estado de litigância de má-fé e aplicação de multa. Dispõe o art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A Decisão agravada, determinadora de providência sob pena de se incorrer em litigância de má-fé, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo supra referido, isto independentemente da ação onde seja passada. Não se trata, aqui, de discutir a liceidade da medida de busca e apreensão, mas se o silêncio do Agravante implica ou não em litigância ímproba. Ante o exposto nego seguimento ao recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Brasília, 06 de agosto de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator